Tribunal: TJBA
Processo: 8137983-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137983-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: MACIONE CARDOSO DOURADO DE PAULA

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE APARELHO AUDITIVO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL. ÓRTESE NÃO LIGADA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRECEDENTES DO STJ. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DA COBERTURA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA em face de sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora de saúde ao custeio de Aparelhos Auditivos de Amplificação Sonora Individual (AASI) bilateral e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00, além de despesas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão: Discute-se a obrigatoriedade de cobertura contratual de aparelho auditivo por plano de saúde, considerando se a negativa de fornecimento de prótese não vinculada a ato cirúrgico configura descumprimento contratual passível de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir: O aparelho auditivo pleiteado constitui órtese de uso externo, não vinculada a procedimento cirúrgico, estando, portanto, excluído da cobertura mínima obrigatória, conforme art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "É legítima a exclusão contratual de cobertura de próteses auditivas não vinculadas a ato cirúrgico, conforme art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98. A negativa de cobertura fundada em cláusula contratual lícita e em legislação específica não caracteriza dano moral."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8137983-52.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e como apelada MACIONE CARDOSO DOURADO DE PAULA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça